Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLEISSON SILVA PEIXOTO (agravante/réu) em face da decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, promovido por OSWALDO MARTINS DUARTE e IZABEL MARIANO CALDEIRA (agravados/autores), homologou o laudo pericial para arbitrar o valor dos referidos bens na sentença. Em suas razões recursais (ID 14220895), o agravante/réu alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que o título não era líquido e certo, motivo pelo qual requereu que fosse prolatada sentença extinguindo a ação de cumprimento de sentença. Em face disso, o juízo a quo determinou que o agravado emendasse a petição de cumprimento de sentença. Nesse ponto, sustenta o agravante que a emenda da petição inicial fere a lei processual, uma vez que ocorrida após a citação e a devida impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo assim, argumenta que deve ser observada a disposição do art. 329, II, do Código de Processo Civil. Preparo (ID.14220899). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Conforme relatado, argumenta o agravante que a emenda da petição inicial fere a lei processual, uma vez que ocorrida após a citação e a devida impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo assim, argumenta que deve ser observada a disposição do art. 329, II, do Código de Processo Civil, que assim preconiza: Art. 329 – O autor poderá: (...) II – Até o saneamento do processo , aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurando o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” Ultrapassados os contornos necessários, cumpre ressaltar que, conforme ensinamentos da doutrina, liquidar uma sentença significa determinar o objeto da condenação, permitindo-se assim que a demanda executiva tenha início com o executado sabendo exatamente o que o exequente pretende obter para a satisfação do seu direito (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim de Assumpção Neves – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. Pág. 856). Acrescente-se que com o advento da Lei n. 11.232/05, a fase de cumprimento de sentença passou a ser mais uma fase no processo de conhecimento. Em outras palavras, passou-se a operar com um processo sincrético em que, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma fase cognitiva e outra executiva. De qualquer sorte, excepcionalmente, o título executivo judicial demanda a instauração de um verdadeiro processo de execução, dependente de petição inicial, citação do devedor e autuação própria e autônoma, mas, ainda assim o processo não termina mais com a prolação da sentença, mas sim, com o cumprimento desta. Nesse aspecto, as disposições do art. 329, II, do Código de Processo Civil não têm aplicabilidade à fase de cumprimento de sentença, pois, não está se inaugurando uma nova lide, um novo processo, mas sim, prosseguindo em demanda já instaurada. Ademais, a emenda foi determinada pelo próprio juízo. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.